Tribunal: TJMT
Processo: 0037504-67.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0037504-67.2019.8.11.0042
APELANTE: CLODOALDO PEDRO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restarem comprovadas pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. Para caracterização do delito de ameaça é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja capaz de intimidar a vítima.
2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037504-67.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA TIENO - CPF: 027.607.421-13 (APELADO), CLODOALDO PEDRO BARBOSA - CPF: 460.977.081-49 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE FERNANDES MOTA - CPF: 024.750.381-95 (ADVOGADO), ENIO ANTONIO DIAS (APELANTE), MATHEUS DE AMORIM TELES (APELANTE), VANESSA TIENO - CPF: 027.607.421-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria delitivas restarem comprovadas pelos depoimentos seguros e coesos da vítima, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória. Para caracterização do delito de ameaça é prescindível a prova da intenção do agente de realizar o mal prometido, bastando que a ameaça seja capaz de intimidar a vítima.

2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Clodoaldo Pedro Barbosa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0037504-67.2019.8.11.0042, código 596792, pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, ambos do Código Penal,
à pena 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicialmente
aberto
(id. 105723049).

Nas inclusas razões recusais de id. 113111999, a defesa almeja a
absolvição
do apelante sustentando a ausência de lastro probatório mínimo para amparar o édito invectivado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 114683965), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, consoante entendimento assim sumariado:

“Ameaça [art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, alínea “f”, ambos do CP] – sentença condenatória - irresignação defensiva – Pretendida absolvição do delito de ameaça, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – crime devidamente configurado – Pelo desprovimento do recurso
” (id. 122414479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia, no dia 29/09/2019, na residência particular, localizada no Condomínio Morro de Santo Antônio, Quadra 03, Parque Geórgia, nesta Capital, o
Clodoaldo Pedro Barbosa
ameaçou a vítima Vanessa Tieno, sua então companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial no dia em testilha, por volta das 12:30 horas, iniciou-se uma discussão entre o casal, devido a falta de ajuda financeira por parte do increpado para com a filha.

A preambular prossegue narrando que o implicado “
está desempregado e não está conseguindo arcar com as despesas da infante. Em seguida, por não gostar dos comentários feitos por Vanessa, o denunciado passou a ofendê-la, utilizando-se de palavras de baixo calão, bem como ameaçá-la por meio de palavras com o seguinte teor: “você é um lixo, uma tranqueira... vou te matar”
(id. 105721841).

Ato contínuo, o acusado disse que
“jogaria as roupas da ofendida na porta da rua, para que pudesse ir embora de sua casa”. Não satisfeito, o increpado fez novas ameaças, dizendo: “eu vou te matar, só assim para a minha família ter paz; você tira a paz da minha família”, deixando-a temerosa”
(id. 105721841).

Exsurge, ainda, que a ofendida acredita que o acusado possa cumprir suas ameaças por já tê-la agredido e ameaçado por diversas vezes anteriormente. Inclusive, em junho deste mesmo ano, este chegou a agredi-la, deixando lesões aparentes, contudo, optou por não efetuar o registro do boletim de ocorrência.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito de ameaça, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora

para que seja absolvido, porquanto defende inexistir prova suficientes para dar amparo a tal
decisium.

Não obstante a irresignação, o pleito
desmerece acolhida
.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito imputado encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do Auto de Prisão em Flagrante (id. 105721841 - Pág. 7), Boletim de Ocorrência (id. 105721841 - Pág. 10), Pedido de Providências Protetivas (id. 105721841 - Pág. 25/27), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

Em fase inquisitiva,
Clodoaldo Pedro Barbosa
, ora apelante, negou a prática do ilícito penal, narrando que apenas começou a discutir com a vítima por causa do medicamento que estava sendo aplicado na filha, e diante disso a ofendida passou a lhe ofender verbalmente (id. 105721841 - Pág. 30/31).

Na fase judicial, o apelante negou novamente as acusações que lhe são imputadas, sustentando que a vítima não se conformava com o fim do término, pois sempre teve muito ciúmes dele e que no dia dos fatos apenas discutiram sobre o medicamento que a filha precisava tomar (relatório de mídia, id. 105723038).

Todavia, a vítima
Vanessa Tieno
em todas as oportunidades em que foi ouvida, foi bastante segura ao detalhar o comportamento do apelante e apontá-lo como o sujeito responsável pelo ilícito em debate, tendo no primeiro momento da persecução penal esclarecido que por volta das 12h30min, na residência do casal, ambos discutiram face ao não apoio financeiro do genitor com as despesas com a filha do casal, oportunidade que este passou a ofendê-la e a ameaça-la dizendo para ela
“você é um lixo, uma tranqueira. Vou te matar”
(id. 105721841 - Pág. 19/20).

Disse também que o acusado teria lhe dito que “
jogaria as roupas da vítima na porta da rua para que pudesse ir embora de sua casa
” e em seguida a ameaçou novamente, ao pronunciar “
eu vou te matar, só assim para a minha família ter paz; você tira a paz da minha família”
, deixando-a temerosa, vez que já sofreu agressões por parte do apelante em outras oportunidades (id. 105721841 - Pág. 19/20).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a ofendida ratificou as declarações outrora prestadas, ocasião em que frisou ter sido alvo de agressões anteriores, ficando por isso atemorizada, conforme se verifica
in verbis
:

“(...) a ofendida ratificou as declarações prestadas na delegacia, ocasião na qual afirmou que sempre teve uma relação conturbada com o acusado, esclarecendo que o acusado sempre lhe agrediu e a ameaçou, tendo inclusive já ficado com “olho roxo”. Afirmou que no dia dos fatos se desentendeu com o acusado, pois sua filha estava doente oportunidade na qual a vítima pediu auxílio financeiro para o acusado, todavia ele se alterou e a ameaçou de morte, afirmando que iria lhe matar, deixando-a muito temerosa, principalmente porque em outra situação de violência ocorrida no passado, ele já lhe agrediu fisicamente fazendo com que ela ficasse machucada sem sair de casa por cerca de 20 (vinte) dias.”
(Trecho extraído da sentença de id. 105723049).

Diante de tais circunstâncias, não há como afastar a ocorrência do crime malsão, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e sem deixar vestígios; sobretudo quando o relato da ofendida se manteve harmônico, coerente e fidedigno, devendo prevalecer, portanto, sobre a inadmissão de responsabilidade do recorrente.

A jurisprudência pátria é uníssona sobre o tema, havendo reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça confirmando que:

“(...) Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

“(...) Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo (...)”
(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

Tal entendimento tem sido acompanhado por este eg. Tribunal de Justiça, pronunciando-se igualmente no sentido de que:

“(...) Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado”.
(N.U 0004315-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Sobre tema, impede ainda consignar que
“(...) é desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

O crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o agente toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Confira-se:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. DELITO FORMAL. MOMENTO CONSUMATIVO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO DE MAL INJUSTO E GRAVE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3
. O
crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é formal, não se exigindo um resultado naturalístico, o que torna irrelevante o intuito de concretizar o mal injusto e grave prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada.
(...)”. (TJ-DF 20181210001250 DF 0000123-63.2018.8.07.0012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/05/2019, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/05/2019 . Pág.: 8144/8160).

“(...) O crime de ameaça é de natureza formal,
bastando para sua
consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
(HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).
(...)” (REsp 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).

In casu
, verifica-se que Vanessa Tieno sentiu-se realmente atemorizada, sendo segura ao afirmar em Juízo, tanto que ao fazer registro na delegacia e pediu medidas protetivas em seu favor (id. 105721841 - Pág. 23 e 25/27).

Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de Clodoaldo Pedro Barbosa, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022